Tribunal: STF
Processo: Rcl 39679
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 11 de maio de 2020, determinei que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT informasse se houve ou não a devida entrega da Carta de Citação nº 682/2020 à beneficiária Erliude Barros do Vale e, em caso negativo, por qual o motivo.
    Em 29/05/2020, juntou-se aos autos documento dos Correios em que informada a impossibilidade de concretização da citação de Erliude Barros do Vale, já que no endereço constante dos autos o mesmo não foi procurado (Doc. 23).
    Saliento, por oportuno, que a expressão 'não procurado' utilizada pelos Correios significa, nos termos do art. 14, I, a, da Lei 6.538, de 22/06/1978, que inexiste distribuição domiciliar no respectivo endereço e, consequentemente, que a correspondência deveria ter sido procurada no guichê das unidades dos Correios que atende à sua localidade residencial, o que, no entanto, não foi feito pela ora beneficiária, por seu próprio desconhecimento da circunstância. 
    Ex positis, diante de tal cenário e por encontrar-se o endereço da beneficiária em área desprovida de atendimento postal, DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, para que a citação da beneficiária Erliude Barros do Vale realize-se por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente